Tribunal: TCU
Processo: 005.347/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo INSS em razão da concessão e recebimento de benefícios previdenciários irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva de Garanhuns/PE do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Zilda da Silva Leite, à época servidora da instituição; e de Bartolomeu Antonio de Santana, Celina Quiteria de Souza, Cicera Alves Tenorio, Jose Luiz Bezerra, Jovina Dias de Oliveira e Reginaldo Felix Magalhaes, como beneficiários, em razão da concessão e recebimento de benefícios previdenciários irregulares; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Bartolomeu Antônio de Santana (XXX.233.284-XX); Celina Quiteria de Souza (XXX.881.894-XX); Cicera Alves Tenorio (069.922.86463); Jose Luiz Bezerra (XXX.918.904-XX); Jovina Dias de Oliveira (XXX.233.344-XX); e Reginaldo Felix Magalhaes (XXX.634.874-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da responsável Zilda da Silva Leite (XXX.502.274-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar a Sra. Zilda da Silva Leite (XXX.502.274-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.3.1. Débitos relacionados ao beneficiário Bartolomeu Antônio de Santana (CPF: XXX.233.284-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/12/2004 87,00 3/12/2004 260,00 7/1/2005 260,00 11/2/2005 260,00 9/3/2005 260,00 12/4/2005 260,00 16/5/2005 260,00 8/6/2005 300,00 12/7/2005 300,00 8/8/2005 300,00 16/9/2005 300,00 10/10/2005 300,00 17/11/2005 300,00 20/12/2005 300,00 4/1/2006 300,00 1/3/2006 300,00 6/3/2006 300,00 10/4/2006 300,00 16/5/2006 350,00 6/6/2006 350,00 5/7/2006 350,00 7/8/2006 350,00 8/9/2006 350,00 18/10/2006 350,00 6/11/2006 350,00 11/12/2006 350,00 10/1/2007 350,00 9/2/2007 350,00 14/3/2007 350,00 12/4/2007 350,00 10/5/2007 380,00 11/6/2007 380,00 13/7/2007 380,00 13/8/2007 380,00 17/9/2007 380,00 17/10/2007 380,00 5/3/2008 380,00 5/3/2008 380,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 7/5/2021: R$ 44.859,75. 9.3.2. Débitos relacionados à beneficiária Celina Quiteria de Souza (CPF: XXX.881.894-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/3/2005 243,00 1/3/2005 260,00 6/4/2005 260,00 2/5/2005 260,00 2/6/2005 300,00 4/7/2005 300,00 5/8/2005 300,00 27/9/2005 300,00 10/10/2005 300,00 3/11/2005 300,00 2/12/2005 300,00 3/1/2006 300,00 2/2/2006 300,00 2/3/2006 300,00 3/4/2006 300,00 2/5/2006 350,00 1/6/2006 350,00 3/7/2006 350,00 1/8/2006 350,00 4/9/2006 350,00 2/10/2006 350,00 7/11/2006 350,00 1/12/2006 350,00 2/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 1/3/2007 350,00 9/4/2007 350,00 11/5/2007 380,00 4/6/2007 380,00 6/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 6/9/2007 380,00 1/10/2007 380,00 16/11/2007 380,00 5/12/2007 380,00 11/1/2008 380,00 6/2/2008 380,00 17/3/2008 380,00 4/4/2008 415,00 9/5/2008 415,00 13/6/2008 415,00 11/7/2008 415,44 8/8/2008 415,00 3/9/2008 415,00 10/10/2008 415,00 7/11/2008 415,00 12/12/2008 415,00 9/1/2009 415,00 6/2/2009 415,00 4/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 5/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 10/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 5/1/2010 465,00 1/2/2010 510,00 1/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 4/5/2010 510,00 1/6/2010 510,00 1/7/2010 510,00 6/8/2010 510,00 10/9/2010 510,00 14/10/2010 510,00 19/11/2010 510,00 2/12/2010 510,00 13/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 7/5/2021: R$ 86.552,97. 9.3.3. Débitos relacionados à beneficiária Cicera Alves Tenorio (CPF: XXX.922.864-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2005 96,00 14/2/2005 260,00 8/3/2005 260,00 7/4/2005 260,00 9/5/2005 260,00 6/6/2005 300,00 6/7/2005 300,00 4/8/2005 300,00 6/9/2005 300,00 6/10/2005 300,00 7/11/2005 300,00 6/12/2005 300,00 5/1/2006 300,00 6/2/2006 300,00 6/3/2006 300,00 6/4/2006 300,00 5/5/2006 350,00 6/6/2006 350,00 6/7/2006 350,00 4/8/2006 350,00 6/9/2006 350,00 5/10/2006 350,00 7/11/2006 350,00 6/12/2006 350,00 5/1/2007 350,00 6/2/2007 350,00 6/3/2007 350,00 5/4/2007 350,00 7/5/2007 380,00 6/6/2007 380,00 5/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 6/9/2007 380,00 4/10/2007 380,00 7/11/2007 380,00 6/12/2007 380,00 27/12/2007 380,00 31/1/2008 380,00 28/2/2008 380,00 31/3/2008 415,00 29/4/2008 415,00 30/5/2008 415,00 2/7/2008 415,00 30/7/2008 415,00 28/8/2008 415,00 29/9/2008 415,00 30/10/2008 415,00 27/11/2008 415,00 29/12/2008 415,00 29/1/2009 415,00 1/4/2009 465,00 1/4/2009 465,00 4/5/2009 465,00 28/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 30/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 29/9/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 30/3/2010 510,00 29/4/2010 510,00 28/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 29/7/2010 510,00 30/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/11/2010 510,00 27/12/2010 510,00 28/1/2011 540,00 28/2/2011 540,00 1/4/2011 545,00 28/4/2011 545,00 9/9/2011 545,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 7/5/2021: R$ 90.602,67. 9.3.4. Débitos relacionados ao beneficiário Jose Luiz Bezerra (CPF: XXX.918.904-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/10/2003 72,00 13/11/2003 240,00 12/12/2003 240,00 12/12/2003 60,00 13/1/2004 240,00 11/2/2004 240,00 10/3/2004 240,00 7/4/2004 240,00 7/5/2004 240,00 3/6/2004 260,00 5/7/2004 260,00 5/8/2004 260,00 3/9/2004 260,00 5/10/2004 260,00 4/11/2004 260,00 3/12/2004 520,00 5/1/2005 260,00 4/2/2005 260,00 4/3/2005 260,00 6/4/2005 260,00 5/5/2005 260,00 3/6/2005 300,00 5/7/2005 300,00 3/8/2005 300,00 5/9/2005 300,00 5/10/2005 300,00 4/11/2005 300,00 5/12/2005 600,00 4/1/2006 300,00 3/2/2006 300,00 3/3/2006 300,00 5/4/2006 300,00 4/5/2006 350,00 5/6/2006 350,00 5/7/2006 350,00 3/8/2006 350,00 5/9/2006 525,00 4/10/2006 350,00 6/11/2006 350,00 5/12/2006 525,00 4/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 4/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 4/7/2007 380,00 3/8/2007 380,00 5/9/2007 570,00 3/10/2007 380,00 3/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 5/12/2007 570,00 4/1/2008 380,00 8/2/2008 380,00 5/3/2008 380,00 3/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 4/6/2008 415,00 3/7/2008 415,00 5/8/2008 415,00 3/9/2008 622,50 3/10/2008 415,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 7/5/2021: R$ 79.195,22. 9.3.5. Débitos relacionados à beneficiária Jovina Dias de Oliveira (CPF: XXX.233.344-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/2/2005 260,00 18/2/2005 70,00 30/3/2005 260,00 4/4/2005 260,00 4/5/2005 260,00 9/6/2005 300,00 11/7/2005 300,00 2/8/2005 300,00 2/9/2005 300,00 19/10/2005 300,00 3/11/2005 300,00 2/12/2005 300,00 10/1/2006 300,00 13/2/2006 300,00 6/3/2006 300,00 10/4/2006 300,00 8/5/2006 350,00 8/6/2006 350,00 4/7/2006 350,00 4/8/2006 350,00 8/9/2006 350,00 11/10/2006 350,00 3/11/2006 350,00 4/12/2006 350,00 4/1/2007 350,00 2/2/2007 350,00 2/3/2007 350,00 3/4/2007 350,00 3/5/2007 380,00 4/6/2007 380,00 3/7/2007 380,00 2/8/2007 380,00 4/9/2007 380,00 2/10/2007 380,00 5/11/2007 380,00 4/12/2007 380,00 26/12/2007 380,00 31/1/2008 380,00 27/2/2008 380,00 27/3/2008 415,00 28/4/2008 415,00 28/5/2008 415,00 26/6/2008 415,00 29/7/2008 415,00 27/8/2008 415,00 26/9/2008 415,00 29/10/2008 415,00 26/11/2008 415,00 26/12/2008 415,00 28/1/2009 415,00 20/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 28/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 27/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 465,00 27/1/2010 510,00 24/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 28/4/2010 510,00 27/5/2010 510,00 28/6/2010 510,00 28/7/2010 510,00 27/8/2010 510,00 28/9/2010 510,00 3/11/2010 510,00 26/11/2010 510,00 28/12/2010 510,00 27/1/2011 540,00 28/2/2011 540,00 11/4/2011 545,00 9/5/2011 545,00 29/8/2011 545,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 7/5/2021: R$ 90.139,08. 9.3.6. Débitos relacionados ao beneficiário Reginaldo Felix Magalhaes em solidariedade com Zilda da Silva Leite (CPF: XXX.502.274-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/9/2004 217,00 6/10/2004 260,00 3/11/2004 260,00 2/12/2004 260,00 4/1/2005 260,00 2/2/2005 260,00 3/3/2005 260,00 4/4/2005 260,00 3/5/2005 260,00 2/6/2005 300,00 4/7/2005 300,00 2/8/2005 300,00 2/9/2005 300,00 18/10/2005 300,00 7/11/2005 300,00 2/12/2005 300,00 3/1/2006 300,00 2/2/2006 300,00 2/3/2006 300,00 4/4/2006 300,00 3/5/2006 350,00 2/6/2006 350,00 4/7/2006 350,00 2/8/2006 350,00 4/9/2006 350,00 3/10/2006 350,00 16/11/2006 350,00 4/12/2006 350,00 3/1/2007 350,00 2/2/2007 350,00 2/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 3/5/2007 380,00 4/6/2007 380,00 3/7/2007 380,00 2/8/2007 380,00 5/9/2007 380,00 2/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 4/12/2007 380,00 3/1/2008 380,00 7/2/2008 380,00 4/3/2008 380,00 3/4/2008 415,00 5/5/2008 415,00 9/6/2008 415,00 4/7/2008 415,44 1/8/2008 415,00 29/8/2008 415,00 26/9/2008 415,00 29/10/2008 415,00 17/12/2008 415,00 8/1/2009 415,00 28/1/2009 415,00 20/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 2/6/2009 465,00 26/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 1/9/2009 465,00 29/9/2009 465,00 28/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 3/2/2010 510,00 3/3/2010 510,00 30/3/2010 510,00 29/4/2010 510,00 28/5/2010 510,00 28/6/2010 510,00 28/7/2010 510,00 30/8/2010 510,00 30/9/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/11/2010 510,00 28/12/2010 510,00 2/2/2011 540,00 28/2/2011 540,00 29/3/2011 545,00 29/4/2011 545,00 30/5/2011 545,00 5/7/2011 545,00 29/7/2011 545,00 29/8/2011 545,00 29/9/2011 545,00 31/10/2011 545,00 29/11/2011 545,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 7/5/2021: R$ 101.210,52 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar à responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, este último, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.